Tribunal: TJPA
Processo: 0813902-83.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0813902-83.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ELIZEU GOMES DA COSTA

REQUERIDO: COMARCA DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. COMOÇÃO SOCIAL E IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de pedido de desaforamento formulado pela defesa de ELIZEU GOMES DA COSTA,

visando ao deslocamento do julgamento da ação penal 0800064-07.2024.8.14.0022, originalmente em trâmite na Vara do Tribunal do Júri de Igarapé-Miri/PA, para a Comarca de Belém/PA ou outra localidade.

2.

O pedido fundamenta-se no artigo 427 do Código de Processo Penal e se ampara na alegação de intensa comoção social decorrente do caso, haja vista que a vítima era professor e servidor público conhecido na comunidade, circunstância que teria gerado forte clamor público e poderia comprometer a imparcialidade dos jurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Cabe analisar se, no caso em tela: i) A divulgação do crime na mídia local e redes sociais justifica o deslocamento do julgamento para outra comarca; ii) O clamor público e a notoriedade da vítima são suficientes para comprometer a imparcialidade do Conselho de Sentença; e iii) Há risco concreto à segurança pessoal do acusado que justifique o desaforamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A imparcialidade do Conselho de Sentença é um pressuposto fundamental do Tribunal do Júri, mas sua vulneração deve ser demonstrada por elementos concretos. No caso em tela, a defesa anexou links de reportagens e postagens em redes sociais, sem comprovar qualquer interferência direta sobre os jurados. A ampla divulgação do crime na mídia não constitui, por si só, motivo suficiente para o desaforamento, pois a publicidade dos atos processuais é inerente à transparência da Justiça.

5.

O princípio do juiz natural estabelece que o julgamento deve ocorrer no foro do local do crime, salvo circunstâncias excepcionais. O Juízo do Tribunal do Júri de Igarapé-Miri/PA informou que não há risco concreto à segurança do réu, tampouco comprometimento da lisura do julgamento. A mera presunção de insegurança não pode fundamentar o desaforamento, sob pena de subverter a competência territorial sem justificativa legal.

6.

O desaforamento é medida excepcional e somente se justifica quando demonstrada, de maneira inequívoca, a impossibilidade de realização do julgamento no foro de origem. O deslocamento do júri somente se legitima mediante prova concreta de parcialidade ou risco à ordem pública, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido de desaforamento conhecido e julgado improcedente.

Tese de julgamento
: O desaforamento do julgamento do Tribunal do Júri é medida excepcional, somente cabível quando comprovados, de forma concreta, a parcialidade dos jurados, risco à segurança do réu ou interesse da ordem pública, não bastando a mera notoriedade do crime ou o clamor social gerado pelo caso.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 427; CF, art. 5º, LIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PB - Desaforamento de Julgamento, 08147409620248150000, Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Câmara Criminal; TJ-PA - Desaforamento de Julgamento, 08051900720248140000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, Seção de Direito Penal, julgado em 22/10/2024; TJ-CE - Desaforamento de Julgamento, 06270070720228060000, São Gonçalo do Amarante, Rel. Des. Rosilene Ferreira Facundo, julgado em 24/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
e
julgar improcedente
o pedido de Desaforamento, nos termos do voto da Relatora.

6ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal realizada em dezessete de março de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Pedido de Desaforamento de Julgamento
formulado pela defesa de
Elizeu Gomes da Costa
, com fundamento no artigo 427 do Código de Processo Penal, com fulcro no artigo 427 do Código de Processo Penal, nos autos da Ação Penal nº 0800064-07.2024.8.14.0022.

O presente pedido pleiteia o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri do acusado ELIZEU GOMES DA COSTA, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal), tendo como vítima
Maelson Conceição dos Santos
.

A defesa sustenta que a ampla divulgação do crime na mídia local e nas redes sociais gerou forte clamor público, o que poderia influenciar negativamente os jurados e comprometer a imparcialidade do julgamento. Ressalta, ainda, que a vítima, sendo professor e funcionário público amplamente conhecido na comunidade, tornou o caso de grande repercussão local, fator que poderia afetar o ânimo dos jurados. Para comprovar essa tese, a defesa anexou à petição diversos links de reportagens sobre o caso, bem como prints de postagens divulgadas em redes sociais, na qual é apresentada a versão dos fatos narrada pela família da vítima.

O Juízo da Vara do Tribunal do Júri prestou informações, destacando que, todos os atos processuais ocorreram da forma mais célere e imparcial possível, bem como as sucedentes relacionadas ao Tribunal do Júri que ainda ocorrerão serão pautadas na primazia do Estado Democrático de Direito, ID 21870423.

O Ministério Público, ID 23364445, manifestou-se pelo indeferimento do pedido, sob o argumento de que não foi demonstrada a efetiva influência da comoção social sobre os jurados e que a mera alegação de repercussão midiática não é suficiente para o deslocamento do julgamento.

Nesta instância superior, (ID 24367820), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestou-se pela improcedência do pedido de desaforamento

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O presente Pedido de Desaforamento tem por objeto o deslocamento do julgamento pelo Tribunal do Júri referente à Ação Penal autuada sob o nº 0800064-07.2024.8.14.0022, originária do Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Igarapé-Miri/PA, para a Comarca de Belém/PA, ou outra localidade, com fundamento no interesse da ordem pública e na fundada dúvida sobre a imparcialidade do conselho de sentença, nos termos do artigo 427 do Código de Processo Penal.

O pedido justifica-se diante da grande repercussão social do caso, especialmente pelo fato de a vítima ser professor e funcionário público amplamente conhecido na comunidade, o que gerou forte clamor público. Além disso, a ampla divulgação do crime na mídia local e nas redes sociais reforça a preocupação quanto à influência sobre os jurados, tornando necessária a transferência do julgamento para garantir a imparcialidade do conselho de sentença.

Adianto que o pedido em análise não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao desaforamento, instituto que implica a alteração da competência jurisdicional, transferindo o julgamento para outra comarca. Suas hipóteses estão previstas no artigo 427 do Código de Processo Penal, sendo cabível quando presente o interesse da ordem pública, fundada dúvida sobre a imparcialidade do júri ou risco à segurança pessoal do acusado.

O artigo 427 do Código de Processo Penal disciplina o desaforamento do julgamento nos seguintes termos:

Art. 427.
Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Como é sabido, o desaforamento é uma medida excepcional, pois constitui uma exceção ao princípio da competência territorial, segundo o qual o acusado deve ser julgado no local onde cometeu o delito. Dessa forma, sua concessão somente se justifica quando comprovadas as hipóteses previstas no artigo 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, fundada dúvida sobre a imparcialidade do júri ou risco à segurança do réu, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, p. 759), nos seguintes moldes:

Desaforamento e Juiz natural: não há ofensa ao princípio do juiz natural, porque é medida excepcional, prevista em lei, é válida, portanto, para todos os réus. Aliás, sendo o referido princípio uma garantia à existência do juiz imparcial, o desaforamento se presta justamente a sustentar essa imparcialidade, bem como a garantir outros importantes direitos constitucionais como a integridade física do réu e a celeridade no julgamento.

In casu, o Juízo de Direito, Dr. Enguellyes Torres de Lucena representou pelo desaforamento por força da total falta de estrutura física para realização da Sessão do Júri, tendo em vista que o Termo Judiciário de Bagre dispõe de apenas dois servidores (diretora de secretaria e oficial de justiça), não dispõe de prédio próprio, funciona em prédio adaptado cedido pela Prefeitura, salientando não possui qualquer tipo de segurança policial ou privada, e, ainda que a Polícia Militar em Bagre é um destacamento do município de Breves e conta com apenas 12 (doze) policiais militares que atuam em escala de revezamento, assim como a provável parcialidade do Conselho de Sentença e por temer pela própria segurança do acusado, uma vez que não existe controle efetivo de acesso ao prédio do Poder Judiciário, abrindo margem a qualquer tipo de manifestação por parte da sociedade.

Para a adequada análise do presente requerimento, é essencial considerar que, embora a competência territorial seja passível de derrogação, há uma razão relevante para que o delito seja julgado, sempre que possível, na localidade onde foi cometido. Essa diretriz busca não apenas facilitar a comprovação da materialidade e da autoria, em razão do melhor acesso aos meios probatórios, mas também proporcionar à sociedade local, diretamente impactada pelo crime, uma resposta que reforce a confiança e o respeito às instituições e ao ordenamento jurídico.

No caso dos autos, verifica-se que a defesa não apresentou elementos concretos que demonstrem que os jurados estariam, de fato, impedidos de julgar o caso com imparcialidade. A existência de reportagens jornalísticas e manifestações em redes sociais, por si só, não configura causa suficiente para o desaforamento.

Ademais, conforme informado pelo Juízo do Tribunal do Júri, não há elementos que indiquem risco concreto à segurança do réu, tampouco qualquer comprometimento da lisura do julgamento.

Destarte, as alegações dos requerentes quanto à dúvida sobre a imparcialidade do júri e ao interesse da ordem pública não foram confirmadas pela manifestação do juízo
a quo
, o que permite concluir que não há qualquer situação concreta de gravidade ou insegurança que justifique o deslocamento do julgamento de Igarapé-Miri/PA.

Sobre o tema:

DESAFORAMENTO. REQUERIMENTO DA PARTE ACUSADA. ALEGAÇÃO DE REPERCUSSÃO LOCAL APTA A INFLUENCIAR OPINIÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE MÍNIMO INDÍCIO CONCRETO DE TAL OCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 427, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO PREENCHIDOS. VISUALIZAÇÃO DE DÚVIDA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. - Em conformidade com o art. 427 do Código de Processo Penal, admite-se que o julgamento seja realizado em outra Comarca, em três hipóteses, quais sejam, se recomendar o interesse da ordem pública, se houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou sobre a segurança pessoal da parte acusada.
- Considerando não ter se comprovado situação de inconveniente social na comarca, capaz de comprometer a lisura do julgamento pelo júri popular, é de se indeferir o pedido de desaforamento.
(TJ-PB - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 08147409620248150000, Relator: Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Câmara Criminal) (GRIFEI).

EMENTA: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CPB. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À PARCIALIDADE DOS JURADOS.
REPERCUSSÃO SOCIAL DO FATO, COMPROMETIMENTO À ORDEM PÚBLICA. DESAFORAMENTO MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVADOS OS RECEIOS DO REQUERENTE. PEDIDO INDEFERIDO.
1. O desaforamento é medida de caráter excepcional, só cabendo em casos onde restarem configuradas as hipóteses constantes no art. 427 do CPP, ou seja, em fatos concretos que impliquem no interesse público a imparcialidade dos jurados, ou ainda sobre a segurança pessoal dos réus.

2. segundo a jurisprudência do STF a definição dos fatos indicativos da necessidade de deslocamento para a realização do júri - desaforamento - dá-se segundo a apuração feita pelos que vivem no local.
3. In casu, o requerente limitou-se apenas a alegar os fatos pelos quais busca o deslocamento da sessão de julgamento para a comarca de Belém, não trazendo ao processo qualquer fato concreto que venha a corroborar o alegado risco de comprometer a isenção e o bom funcionamento da sessão. O magistrado, que se encontra mais próximo dos fatos, destacou em suas informações que o município conta com uma população superior a 100.000 (cem mil) habitantes, dos quais estima que metade da população resida na zona urbana e o remanescente na zona rural. Ressaltou que não consta qualquer solicitação ou comunicação do réu para mudança de domicílio, sob o fundamento de risco ou ameaça de morte, uma vez que o réu responde aos autos, na condição de solto, desde 21/02/2022. Discorreu ainda não ter havido qualquer ocorrência, nos últimos 5 (cinco) anos, de depredação, ataques ou quaisquer espécies de atentado no fórum de Breves, durante as Sessões do Júri, e que sempre conta com o apoio do 9º Batalhão da Polícia Militar, situado no município, para garantia da ordem pública. 4. Quanto a parcialidade do júri, cumpre esclarecer que o simples fato do Conselho de Sentença ser formado por moradores da cidade não tem o condão de, por si só, afastar o julgamento da Comarca. do contrário, todo e qualquer processo teria necessariamente que ser desaforado para uma Comarca mais próxima.
5. Pedido de desaforamento indeferido. (...). (TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 08051900720248140000 22947776, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 22/10/2024, Seção de Direito Penal) (GRIFEI).

O fato é que, não cabe à parte escolher o juízo que lhe seja mais favorável, uma vez que prevalece o princípio do juiz natural, garantia essencial tanto para a acusação quanto para a defesa. Embora o Código de Processo Penal preveja a possibilidade de transferência do julgamento para outra comarca, essa medida excepcional exige a demonstração concreta de circunstâncias que comprometam a imparcialidade do júri ou a ordem pública.

Além disso, no desaforamento, a percepção do magistrado de primeiro grau tem especial relevância, pois, estando mais próximo da comunidade local, possui maior sensibilidade para avaliar eventuais impactos sociais que possam comprometer o julgamento. No caso, não há qualquer motivo para desconsiderar a manifestação do juízo a quo, que não identificou riscos concretos que impeçam a realização do Tribunal do Júri na Comarca de Igarapé-Miri/PA.

É pacífico o entendimento quanto à relevância da manifestação do juízo de primeiro grau na análise de pedidos de desaforamento, uma vez que o magistrado, por estar mais próximo dos fatos e da realidade local, possui melhores condições de avaliar a necessidade da medida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DESAFORAMENTO. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS EM RAZÃO DA VÍTIMA SER SERVIDORA PÚBLICA E HAVER SIDO CANDIDATA A CARGOS ELETIVOS NA CIDADE, BEM COMO PELA SEGURANÇA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS INEXISTENTES. MERAS CONJECTURAS. INDEFERIMENTO. 1. O desaforamento do julgamento só se justifica quando houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, interesse à ordem pública ou excesso de serviço, nos termos do art. 427 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso dos autos, verifica-se que o requerente pleiteou o desaforamento ao argumento de que há manifesto comprometimento da imparcialidade do júri da Comarca de São Gonçalo do Amarante/CE, especialmente pela divulgação do caso na mídia (instagram e Facebook), e por ter sido a vítima agente penitenciário, bem como candidato aos cargos de vereador e prefeito. De fato, não se constatam elementos concretos que demonstrem o comprometimento dos jurados. Nesse sentido, não foi comprovada, por exemplo, a eventual repercussão negativa excepcional do delito em questão capaz de gerar a aludida comoção na cidade de São Gonçalo do Amarante. Do mesmo modo, não se extrai do feito qualquer circunstância específica capaz de evidenciar a alegada predisposição do júri em condenar o acusado e relacioná-la ao fato de ter sido a vítima um conhecido agente penitenciário na cidade ou por ter concorrido aos cargos de vereador e prefeito do município, de maneira que a afirmação do requerente nesse sentido encontra fundamento tão somente em conjecturas desprovidas de lastro probatório. Observa-se, ainda, que a instrução processual transcorreu normalmente e não consta nenhum registro de tumulto ou insurreição por parte da família da vítima ou da população local, de modo a evidenciar risco à segurança pessoal do acusado. Desse modo, a simples presunção de parcialidade ou de risco à segurança do acusado, sem qualquer embasamento em elementos concretos, não é suficiente para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência.
3. Destaco, ainda, que nas informações apresentadas pelo juízo a quo não há referência à anuência ao pleito, assim como o Membro do Ministério Público não manifestou concordância com a indução de suposta parcialidade do corpo de jurados. 4. Portanto, não há que se falar em desaforamento do julgamento por inexistirem elementos capazes de atestar o comprometimento da isenção dos jurados ou a insegurança do acusado, sendo desnecessário que a submissão do réu ao Tribunal do Júri ocorra em outra comarca.
5. Pedido de desaforamento improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em julgar improcedente o pedido de Desaforamento de Julgamento em referência, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza (CE), 24 de outubro de 2022 (TJ-CE - Desaforamento de Julgamento: 06270070720228060000 São Gonçalo do Amarante, Relator: ROSILENE FERREIRA FACUNDO, Data de Julgamento: 24/10/2022, Seção Criminal, Data de Publicação: 24/10/2022) (GRIFEI).

Considerando a manifestação da acusação pelo indeferimento do pedido e as informações prestadas pelo Juízo de Igarapé-Miri/PA, entendo que não há fundamento para o desaforamento do julgamento da Sessão do Tribunal do Júri para a Comarca de Belém/PA.

Fica evidente, portanto, que a pretensão em questão possui caráter meramente protelatório e, como tal, deve ser rejeitada, uma vez que não se sustenta em qualquer fundamento fático ou jurídico.

Ante o exposto, pelos fundamentos do voto e ainda em consonância com

o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do pedido de desaforamento e
julgo-lhe improcedente
, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como voto.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/03/2025